Tribunal: TJSP
Processo: 2279745-50.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2279745-50.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que são impetrantes JOSÉ
ARTEIRO MARQUES e EUGENIO PACHELLY MARQUES e Paciente MATHEUS
ALVES LACERDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2279745-50.2019.8.26.0000
Impetrante: Dr. José Arteiro Marques
Paciente: Matheus Alves Lacerda
Comarca: Cosmópolis Vara Única
Voto n. 45.774
HABEAS CORPUS. Alegação de excesso de prazo na
formação da culpa Inocorrência Feito que
se
encontra
em
regular
andamento

Complexidade
da
causa
que
conta
com
a
necessidade de expedição de carta precatória
Fator que, em princípio, justifica o alongamento dos prazos processuais

Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça
Manutenção da situação do increpado Ordem
denegada.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Matheus Alves Lacerda, apontando-se como autoridade
coatora o MM. Juiz da Vara Única da Comarca de
Cosmópolis.
Em resumo, alega que o paciente estaria custodiado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 3 -
desde 26.7.2019, pela pretensa prática do delito de
tráfico de estupefacientes (art. 33, 'caput' da Lei n.
11.343/06).
Designada audiência de instrução e julgamento para
o dia 25.11.2019, esta não se realizou por ausência
dos Policiais Militares, existindo notícia de que
teriam sido transferidos para outras cidades.
Em vista da informação, S. Exa., o MM. Juiz,
determinou a expedição de cartas precatórias para a
oitiva das testemunhas, não havendo previsão para o
término da instrução processual.
Requer, nestes termos, a concessão da ordem para
que seja revogada a prisão do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 4 -
Indeferido o pleito liminar (fls. 14/19), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
22/25) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 29/32).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 45.774
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Na esteira das informações judiciais prestadas, o
ora paciente estaria sendo acusado da pretensa prática
do delito de tráfico de estupefacientes (art. 33,
'caput' da Lei n. 11.343/2006), pois, em unidade com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 5 -
um inimputável, aparentemente trazia consigo 156 pinos
contendo cocaína, pesando 300g, e 69 porções de
maconha, com peso de 182g, além de dinheiro, no
montante de R$ 690,00.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida
em preventiva no dia 27.7.2019, fundamentada na
garantia da ordem pública, bem como para evitar a
reiteração delitiva, pois o increpado teria sido preso
em outro feito, no início do ano de 2019, oportunidade
em que agraciado com a concessão de liberdade
provisória.
A Defesa do paciente postulou a concessão de
liberdade provisória, a qual restou indeferida no dia
9.8.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 6 -
Aos 28.8.2019 foi determinada a expedição de carta
precatória para notificar o paciente da ação penal em
curso e, assim, oferecer a sua defesa preliminar, a
qual foi devidamente juntada no dia 30.9.2019.
Designada uma primeira audiência para 25.11.2019,
esta restou frustrada, pois chegou ao conhecimento do
Juízo de que os Policiais Militares responsáveis pela
ocorrência
teriam
sido
transferidos
para
outra
Comarca.
Em consulta ao feito de origem, nos foi dado
verificar que há audiência no Juízo Deprecado para o
dia 26.3.2020 (fl. 253, da origem).
Importante anotar que, “A jurisprudência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 7 -
Tribunais Superiores e desta Corte firmou-se no
sentido de que, para a configuração do excesso de
prazo, não basta a extrapolação da soma aritmética dos
prazos dos atos processuais, porquanto a demora no
trâmite processual deve ser verificada à luz do
princípio da razoabilidade, uma vez que somente a
demora injustificada para o término da instrução
autoriza a soltura do réu” (TRF 3a Região, HC no
38.002/SP, 2a T., rel. Juiz Nelton dos Santos, j. de
08/12/09). No mesmo teor: RT, 677/330.
Realmente, somente se cogita da existência de
constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for
motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que
não se verifica na hipótese presente.
Nem nos é dado olvidar a complexidade do caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 8 -
tela, sendo, inclusive, necessária a expedição de
Carta Precatória para inquirição de testemunhas.
Em casos deste jaez a jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela
possibilidade de extensão da prisão processual: “(...)
A complexidade da causa, o concurso de pessoas, o
concurso de crimes, a expedição de cartas precatórias
e a intensa movimentação processual, como in casu, são
indicativos de que a marcha processual, embora
superados os prazos legais, seja razoável à espécie
(...)” (HC 485.056/AC, rel. Min. LAURITA VAZ, 6a T.,
J. 2.5.2019) (negrito deste relator).
Veste como luva para o caso julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, esclarecendo que: “Os prazos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 9 -
indicados para a consecução da instrução criminal
servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam
conforme as peculiaridades de cada processo, razão
pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado à
luz
do
princípio
da
razoabilidade”
(STJ,
RHC
44.513/CS, 5a T., rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de
01/07/14).
Neste mesmo sentir: STJ, HC 283.984/PE, 5a T.,
rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 01/08/14; STJ, RHC
47.724/BA, 5a T., rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe de 01/08/14).
Destarte,
inexiste,
pois,
o
alegado
constrangimento ilegal, uma vez que o “princípio da
razoabilidade” recomenda alguma tolerância com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2279745-50.2019.8.26.0000
- 10 -
prazos processuais, principalmente na atualidade, em
que a violência se vem multiplicando a cada dia, com
inúmeros processos nas mais diversas Comarcas e Varas,
impossibilitando a conclusão dos feitos nos mesmos
prazos anteriormente considerados como suficientes e
necessários para conclusão dos processos criminais
(STJ, HC 230.099/CE, 6a T., rel. Min. OG FERNANDES,
DJe de 24.12.12).
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
é hipótese de manutenção da custódia preventiva.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator